Tribunal: CARF
Processo: 10925.721846/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovado que o contribuinte obteve rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade rural e não os submeteu à tributação, em estrita conformidade com a legislação de regência.
ATIVIDADE RURAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas bancárias, cuja origem o contribuinte não restar comprovada por suporte probatório consistente.
Receitas declaradas da atividade rural somente podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. FAMILIARES. AMIGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos, em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos não estão livres de comprovação da natureza dos créditos bancários, por documentação hábil e idônea.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721846/2014-12
ACÓRDÃO
2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARI CARLA DAL PIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovado que o contribuinte
obteve rendimentos tributáveis decorrentes da exploração de atividade
rural e não os submeteu à tributação, em estrita conformidade com a
legislação de regência.
ATIVIDADE
RURAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados
em contas bancárias, cuja origem o contribuinte não restar comprovada
por suporte probatório consistente.
Receitas declaradas da atividade rural somente podem ser excluídos da
base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais valores
transitaram pelas contas bancárias.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMOS.
FAMILIARES.
AMIGOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Mesmo o empréstimo em dinheiro entre familiares ou amigos próximos,
em que prepondera a informalidade na relação entre as partes, os fatos
não estão livres de comprovação da natureza dos créditos bancários, por
documentação hábil e idônea.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
2
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 602/614):
Em procedimento de fiscalização, relativo aos anos-calendário 2009 e 2010 no
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício de IRPF, originário
da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio do Auto de Infração de fls. 04
e 05 (demonstrativos anexos ao Auto de Infração às fls. 03 e 06 a 11).
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 05, combinado com o
Relatório Fiscal de fls. 15 a 35, foi constatada omissão de rendimentos tributáveis da
Atividade Rural em 2009 no valor de R$ 127.638,93 e em 2010 no valor de R$ 80.026,24.
Conforme explica a fiscalização no citado Relatório Fiscal, o contribuinte neste processo
interessado manteve a propriedade rural denominada “Fazenda Celso Dal Piva” em
condomínio com outras três pessoas físicas, cada uma participando com 25%. O
primeiro a ser fiscalizado foi Jorge Armando Dal Piva, CPF 047.967.099-40 (processo
administrativo fiscal 10925.722526/2013-07). Naquele procedimento fiscal, o Sr. Jorge
informou que toda a movimentação financeira do condomínio foi realizada em seu
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
3
nome em contas correntes de sua titularidade e que o Livro Caixa utilizado na atividade
rural era comum para todos os condôminos (receitas e despesas pertencendo aos
quatro condôminos na proporção de 25% para cada um). Naquele procedimento foi
constatada omissão de receita tributável da atividade rural do condomínio no montante
total, relativo aos anos-calendário 2009 e 2010, de R$ 830.660,67, tendo sido atribuída a
Jorge Armando Dal Piva a proporção de 25% deste montante.
Diante disto, a fiscalização intimou o contribuinte neste processo interessado, a
apresentar, relativamente aos anos 2009 e 2010, cópia do Livro Caixa da atividade rural e
a comprovar, através de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos
relacionados na tabela anexa ao Termo de Início de Fiscalização (fls. 37 a 41),
cientificado em 09/05/2014 (Aviso de Recebimento à fl. 42). Após dois pedidos de
prorrogação de prazo para atendimento da intimação que foram deferidos por meio de
Termos de Reintimação Fiscal (documentos de fls. 43 a 52), em 01/08/2014, o fiscalizado
apresentou a resposta de fls. 53 a 67, na qual afirma que o Livro Caixa apresentado no
procedimento que fiscalizou Jorge Armando Dal Piva é o mesmo a si aplicável e que a
argumentação e documentação de defesa produzida naquele procedimento fiscal
também é válida para si, ao que passou a reproduzir resposta dada por aquele
contribuinte naquela fiscalização.
Desta forma, a autoridade fiscal juntou no presente processo cópia dos seguintes
documentos que foram colhidos naquela fiscalização: Livro Caixa da Atividade Rural de
2009 (fls. 68 a 84), Livro Caixa da Atividade Rural de 2010 (fls. 85 a 100), Declarações de
Ajuste Anual dos quatro condôminos (fls. 101 a 160), Termo de Intimação Fiscal 63/2013
emitido naquela fiscalização (fls. 161 a 167), Notas Fiscais de Produtor Rural em nome dos
condôminos (fls. 168 a 260), resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 063/2013 (fls. 261 a
275), documentos diversos (principalmente extratos bancários e notas fiscais – fls. 276 a
477), Termo de Intimação Fiscal 147/2013 emitido naquela fiscalização e respectiva
resposta (fls. 478 a 558), Notas Fiscais eletrônicas (fls. 559 a 568) e comprovante de
inscrição estadual do condomínio rural (fl. 570).
A constatação da omissão de rendimentos da atividade rural se deu por três formas.
A primeira por meio de créditos bancários em contas do condomínio rural cuja origem
não foi comprovada pelas explicações e documentos apresentados por Jorge Armando
Dal Piva, que foram endossados pelo interessado no presente processo como escrito
acima, conforme detalhadamente exposto pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal
(item 2.1.2.1 Créditos de Origem Não Comprovada - fls. 21 a 25), com sustentação legal
no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
A segunda por meio de créditos bancários identificados como Receita da Atividade Rural,
mas não Escriturados no Livro Caixa, também explicados minuciosamente no Relatório
Fiscal (item 2.1.2.2 Créditos Identificados mas não Escriturados no Livro Caixa – fls. 25 e
26).
A terceira com base em Notas Fiscais Eletrônicas não escrituradas no Livro Caixa (item
2.1.3 do Relatório Fiscal - fl. 27).
A fiscalização apontou como base normativa para tributação da atividade rural diversos
dispositivos dos artigos 58 a 63, 67 e 68 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999 – item 2.1.4 - fls. 27 a 29).
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
4
Das receitas omitidas foi atribuída ao interessado no presente processo 25%, que é sua
participação no condomínio rural (item 2.1.5 do Relatório Fiscal – fls. 29 a 32), tendo sido
respeitadas as opções de tributação do contribuinte: receita bruta anual menos despesas
de custeio e investimentos totais (2009) e 20% da receita bruta (2010).
A fiscalização ainda qualificou a multa de ofício (150%) com fulcro no § 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 e no artigo 71 da Lei no 4.502/1964 (sonegação) porque o contribuinte
omitiu documentos e a escrituração de valores no Livro Caixa que modificaram a
apuração do fato gerador do imposto, o que retardou o conhecimento por parte da
Fazenda Nacional das circunstâncias materiais da obrigação tributária principal e que,
segundo a autoridade fiscal, não pode ser considerado mero erro ou esquecimento, já
que a omissão representa 67% do total de rendimentos declarados nos dois anos-
calendário.
Também foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais formalizada no processo
10925.721876/2014-29.
O total do crédito tributário apurado, com juros de mora com base na taxa Selic calculados
até setembro de 2014, montou a R$ 82.915,20.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 11/09/2014 (Aviso de Recebimento à fl. 36), o
contribuinte apresentou em 10/10/2014 (fl. 573), representado por mandatário (fls. 588 a
590), a impugnação de fls. 573 a 588, acompanhada dos documentos que comprovam a
representação (fls. 589 e 590), complementados posteriormente pelos documentos de
identificação do autuado (fls. 592 a 598), na qual alega, em síntese, que:
- requer que toda a documentação produzida no procedimento fiscal realizado
contra o outro participante do condomínio rural, Sr. Jorge Armando Dal Piva, em
nome de quem praticamente toda a movimentação bancária foi feita, seja
juntada e aproveitada como prova emprestada na análise do presente
procedimento fiscal;
- o Sr. Jorge Armando Dal Piva, que cuida de todo o condomínio rural de sua
família (irmãs e mãe), não mediu esforços naquele procedimento fiscal para
explicar cada crédito nas contas bancárias durante dois anos, mas é praticamente
impossível lembrar de tudo, mostrando-se a fiscalização em sua análise
demasiadamente rigorosa e sem bom senso ao considerar sem comprovação
depósitos de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 em uma movimentação que passou de
dois milhões de reais;
- quanto aos créditos com origem não comprovada (item 2.1.2.1 do Relatório
Fiscal), o valor de R$ 100.000,00, por exemplo, se originou em empréstimo tomado
do ex-cunhado do contribuinte Jorge e que foi devidamente pago em momento
posterior;
- “da mesma forma foi o empréstimo de R$ 20.000,00 feito pelo contribuinte ao ex-
advogado do Jorge Armando Dal Piva”;
- em ambas as situações a fiscalização poderia intimar as pessoas envolvidas para
confirmar os fatos alegados e constatar que não houve renda, intimações estas que
agora requer que sejam realizadas;
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
5
- os demais créditos constantes dos itens 2.1.2.1.1 e 2.1.3.1.2 são créditos
pequenos “que foram devidamente explicados pelos contribuintes em suas
manifestações”;
- o contribuinte pode ter dinheiro em caixa, informado na Declaração de Ajuste
Anual, que serve para cobrir estes créditos bancários tidos como não lançados;
- já houve pagamento de imposto de renda, relativo a estes mesmos créditos
levantados pela fiscalização, quando do ajuste na declaração anual;
- a autoridade fiscal nem ao menos intimou, o que agora requer, a Cooperalfa a
confirmar a existência da prática comum e legal de um simples acerto de contas
entre débito e crédito mantido sob a forma de um crediário pré-aprovado e a
venda de produtos do produtor para a cooperativa, o que explica a diferença entre
os depósitos e os valores constantes das notas fiscais;
- a fiscalização baseou seu trabalho em lançamentos contidos ou ausentes do
Livro Caixa, documento que nenhum contribuinte tem a obrigação legal de manter
e que serve apenas para conferência quando da realização da declaração de ajuste
anual;
- lançou todas suas receitas, inclusive as contidas nas Notas Fiscais, na declaração
de ajuste anual, inclusive também aquelas que não estavam escrituradas no Livro
Caixa, sendo isto o que importa, não podendo prosperar o trabalho fiscal que não
averiguou se as receitas não escrituradas no Livro Caixa foram lançadas na
Declaração de Ajuste Anual;
- os condôminos agiram no máximo com descuido ou negligência, mas não com
má-fé que justificasse a aplicação da multa qualificada (150%), pelo contrário, o
Sr. Jorge não mediu esforços para atender todas as requisições feitas pela
fiscalização, ainda que extremamente difíceis de serem localizadas e explicadas;
- segundo as decisões das Delegacias de Julgamento da Receita Federal e
jurisprudência judicial reproduzida, é necessária prova concreta e indubitável que
não permita dúvida quanto à ação dolosa do contribuinte com a clara intenção de
fraudar para que se incida a multa qualificada de 150%; e
- como não há prova que demonstre o elemento subjetivo de dolo do
contribuinte, há que se aplicar o artigo 112 do CTN, seja quanto à capitulação legal
do fato (inciso I), seja quanto à punibilidade do agente (inciso III), mas
principalmente quanto à natureza da penalidade aplicável e sua graduação (inciso
IV).
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve parcialmente o lançamento
do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo o
impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
6
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
ATIVIDADE
RURAL.
ESCRITURAÇÃO.
DESPESAS
E
RECEITAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados,
mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
A simples apuração de omissão de receita ou rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação da presença de dolo na
ação ou omissão do sujeito passivo.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 10/05/2017 (fls. 663), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/06/2017, recurso voluntário (fls. 680/693), insurgindo
contra a manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando as mesmas alegações da
peça impugnatória, a seguir sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – PREAMBURLAMENTE;
II – MÉRITO: 1 – Dos créditos com “origem não comprovada” nos Bancos. Item 2.1.2.1 do Relatório
Fiscal. BOM SENSO; 2 – Dos créditos não escriturados no Livro Caixa. Item 2.1.2.1. Requer, ao final,
a) o recebimento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo; b) seja realizado o seu
preparo e consequente remessa ao CARF; c) seja intimada a Cooperalfa para que comprovar a
existência da prática de débito e crédito no momento do depósito quanto à venda de produtos; d)
seja intimado o Sr. Juarez Ceccon, para comprovar que houve um empréstimo no valor de R$
20.000,00 da contribuinte ao mesmo, tendo sido realizada a devolução da quantia, não havendo
que se falar em renda; e) seja intimado o Sr. Valdecir José Pinheiro (na época cunhado da
contribuinte) para comprovar que houve um empréstimo no valor de R$ 100.000,00 da
contribuinte ao mesmo, tendo sido realizada a devolução da quantia, não havendo que se falar em
renda; f) no mérito, seja provido o presente recurso com a anulação total ou parcial do auto de
infração; g) a juntada de toda a documentação e manifestações realizadas ao longo de todo o
procedimento fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 694/695.
É o relatório.

VOTO
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
7
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos da atividade rural, nos valores de
R$ 127.638,93 (AC/2009) e R$ 80.026,24 (AC/2010), constatadas em sede de verificação das
obrigações tributárias dos anos-calendário de 2009 e 2010, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 28.526,44, a ser acrescidos dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações
apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 602/614) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no relatório fiscal elaborado (fls. 2/35), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujas razões, ora novamente apresentadas, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/SPO, contudo sem demonstrar por documentação hábil a incorreção da
autuação lastreada na omissão de rendimentos da atividade rural, proveniente da exploração de
propriedade rural mantida em condomínio com outros três membros familiares, com a
participação de 25% para cada um pelo exercício da atividade rural, cuja movimentação financeira
total e escrituração do livro-caixa competia ao irmão/condômino, Jorge Armando Dal Piva,
conforme descrito no relatório fiscal da autuação (fls. 14/35) – me convenço do acerto da decisão,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 606/611),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Preliminarmente, o contribuinte requer a juntada de toda documentação, manifestações,
defesas e impugnação feitas pelo contribuinte Jorge Armando Dal Piva no procedimento
fiscal que resultou no auto de infração formalizado no processo 10925.722526/2013-07 e
que sejam intimados a Cooperativa Agroindustrial Alfa - Cooperalfa, o Sr. Juarez Ceccon,
CPF n° 469.264.029-49 e o Sr. Valdecir José Pinheiro para comprovar os fatos alegados.
(...)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
8
Da análise dos autos, constata-se que foi oferecida oportunidade ao contribuinte
apresentar documentos, inclusive no prazo de 30 dias da impugnação, tendo sido esta
apresentada tempestivamente, de sorte que não se verifica a ocorrência de qualquer das
citadas hipóteses, pois o contribuinte não demonstrou ter havido motivo de força maior,
não foi apresentado nenhum fato ou direito superveniente e nem fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos para os quais houvesse a necessidade de apresentar
contraposição, de modo que é indeferido o pedido de juntada de eventuais documentos
tem tenham sido apresentados no processo que trata da fiscalização efetuada na pessoa
do Sr. Jorge Armando Dal Piva, condômino em nome de quem as movimentações
bancárias do condomínio rural foram feitas.
Pelas mesmas razões cabe indeferir as solicitações de diligência e perícia nas duas
pessoas físicas citadas como autoras de empréstimos que justificariam os depósitos
bancários e na pessoa jurídica com a qual o condomínio rural possuiria uma espécie de
conta corrente que justificaria a diferença entre os créditos bancários recebidos e as notas
emitidas, já que o impugnante não demonstrou que tentou obter estas alegadas provas
junto a estas pessoas com as quais afirma ter contratado e que não conseguiu por
motivos alheios a sua vontade.
Dito isto, cabe ressaltar que a exploração da atividade rural em questão era feita
juntamente com outros três condôminos rurais em proporções iguais e, portanto,
responsáveis cada um deles pela quarta parte do crédito tributário devido. O resultado da
atividade rural é produto do referido condomínio e os riscos foram divididos igualmente
entre os parceiros.
O artigo 2o da Lei no 8.023/1990 e o artigo 9o da Lei no 9.250/1995 prevêem que o
resultado positivo da atividade rural exercida por pessoas físicas é tributável:
Lei no 8.023/1990:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio
agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas
atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o
mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de
animais e de produtos agrícolas.
Lei no 9.250/1995:
Art. 9o O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei no 8.023, de 12 de
abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto definida no artigo anterior.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
9
Por sua vez, o artigo 13 da Lei no 8.023/1990 normatiza a relação dos arrendatários,
condôminos e parceiros com o Fisco à medida que atribui a cada um a responsabilidade
pelo recolhimento do Imposto de Renda relativo a parte que lhe couber:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de
conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
O impugnante afirma que não existe base legal para exigir do contribuinte, pessoa física
que explora atividade rural, a manutenção de Livro Caixa.
O autuado está equivocado, já que assim determina o artigo 18 da Lei no 9.250/1995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas,
a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração
da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro
Caixa.
Como se vê, o resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, inclusive eventual
dinheiro em caixa como alegado pelo impugnante. O contribuinte deve comprovar a
veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa mediante
documentação idônea que identifique o adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da
operação.
Alega o contribuinte, sem apresentar qualquer prova, que lançou todas as receitas em
sua declaração de imposto de renda, mesmo algumas que não estão escrituradas em seu
Livro Caixa, e que já houve pagamento de imposto quando do ajuste anual.
O contribuinte é responsável pela veracidade das informações na declaração de ajuste
anual dos rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário. Deixando de declarar
ou declarando a menor, o sujeito passivo incorre na infração caracterizada como omissão
de rendimentos. Com efeito, sem apresentar provas que os rendimentos omitidos já
foram oferecidos à tributação em sua declaração de rendimentos, não há como prosperar
a argumentação do autuado. Ressalte-se que o ônus desta prova é do contribuinte que
tem a obrigação legal de manter o Livro Caixa da Atividade Rural completo e em ordem
e não da fiscalização.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
10
Em relação aos alegados empréstimos nos valores de R$100.000,00 e R$20.000,00 que
comprovariam a origem de créditos bancários considerados não comprovados, há que se
ressaltar que a autoridade fiscal nas letras “a” e “b” do item 2.1.2.1.1 do Relatório Fiscal
(fls. 21 e 22) explica detalhadamente que estas alegações, que já haviam sido
apresentadas durante a fiscalização, não podem ser aceitas, pois estão
desacompanhadas de contratos de mútuo ou qualquer outro documento hábil e os
alegados mútuos não foram informados no quadro “Dívidas e ônus reais” das
Declarações de Ajuste Anual do Sr. Jorge Armando Dal Piva, responsável pela
movimentação bancária e financeira do condomínio, nem no quadro “Bens e Direitos”
das Declarações de Ajuste Anual das pessoas físicas que teriam concedido referidos
empréstimos.
É imperativo ainda enfatizar que nos casos de empréstimos existem dois pilares que
sustentariam a materialidade do mútuo: o contrato entre as partes e a prova da efetiva
transferência do numerário entre o mutuante e o mutuário. Entretanto, o contribuinte
em nenhum momento satisfez as duas condições de prova, não sendo possível abraçar a
tese exposta na impugnação.
Além disso, é curial ressaltar que a informalidade dos negócios entre particulares como os
hipotéticos empréstimos entre o contribuinte e ex-cunhado no valor de R$ 100.000,00 e
ex-advogado no valor de R$ 20.000,00 diz respeito a garantias mútuas que não são
exigidas em razão da confiança entre as partes. Todavia esta informalidade não se aplica
à relação fisco-contribuinte que é formal e vinculada à lei.
Frise-se que o artigo 123 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que salvo disposições
de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Portanto, ainda que o contribuinte tenha feito um acordo para que não houvesse nenhum
contrato escrito de mútuo entre as partes ou qualquer outro elemento de prova legal para
justificar o mencionado empréstimo, isto não muda o fato de que perante o Fisco caberia
ao interessado apresentar provas robustas da materialidade da transação, o que não
ocorreu.
Quanto às alegações de que a fiscalização foi rigorosa demais ao exigir a comprovação de
depósitos bancários de R$1.000,00 ou R$3.000,00 numa movimentação bancária que
ultrapassou dois milhões de reais, que é impossível lembrar da origem de cada crédito
bancário e que os demais créditos já foram devidamente explicados, cabe observar o que
dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
11
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.
Como se vê, a lei não dispensa o contribuinte de comprovar a origem de depósitos
bancários recebidos anos atrás ou que sejam de valores pequenos, exceto se menores de
R$ 1.000,01 e cujo valor total anual não ultrapasse R$ 12.000,00, hipótese que não ocorre
no presente caso.
Diante destas normas e do fato de o contribuinte ter sido regularmente intimado a
comprovar a origem dos créditos bancários, conforme relatado, mas não o ter feito com
documentação comprobatória hábil e idônea, inclusive agora na impugnação, cabe a
manutenção desta parcela do lançamento.
No tocante à alegada diferença entre o valor da nota fiscal de venda de produtos do
contribuinte e os depósitos feitos pela Cooperalfa, cabe ressaltar que a fiscalização no
item 2.1.2.1.3 do Relatório Fiscal (fls. 23 e 24) registra que a alegação do contribuinte, no
sentido de que não há o que se falar em renda no que concerne à diferença entre o valor
da nota fiscal de venda de produtos do contribuinte e os depósitos feitos pela Cooperalfa,
não pode ser aceita, já que não foi apresentado nenhum documento emitido pela
Cooperalfa que fundamentasse e detalhasse esta afirmação de defesa.
Assim, este suposto acerto de contas, confrontando-se os débitos e créditos entre
contribuinte e Cooperalfa, não pode ser considerado pela mesma razão expendida quando
da análise dos tópicos anteriores deste acórdão, ou seja, requisitado ao autuado que
identificasse as origens de vários créditos efetuados na conta corrente do condomínio
junto ao SICOOB Maxicrédito, o mesmo não apresentou provas convincentes que
comprovassem a existência da prática entre cooperativa e contribuinte de débito e
crédito no momento do depósito quanto à venda de produtos deste. Se essas provas
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.812 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721846/2014-12
12
existem, o autuado teria a obrigação legal de tê-las e apresentá-las na fase inquisitória.
Por qual razão o próprio autuado não o fez na fase inquisitória? Solicitar na fase
impugnatória que se intime a SICOOB Maxicrédito para comprovar tais fatos, tem caráter
meramente protelatório.
(...)
Não havendo tais provas, mister declarar a improcedência da impugnação também nesse
aspecto.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos decorrentes da
exploração de propriedade rural do condomínio, no percentual de 25%, relativa a parte que lhe
coube, e à mingua de comprovação das receitas oriundas da aludida atividade, por documentação
hábil e idônea, aliado à mingua de suporte probatório contundente a demonstrar a incorreção da
autuação, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida, correta é manutenção do
lançamento, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Vale relembrar, por oportuno, que a autuação rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
realização das diligências solicitadas, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação às matérias autuadas. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a
autuação remanescente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 712
DF CARF MF
Original